Tribunal: TJMT
Processo: 1006268-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006268-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WELLINTON DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 054.361.471-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDON DE JESUS LOPES - CPF: 054.703.281-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 067.874.431-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUVER SANTANA DA SILVA - CPF: 407.659.338-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 695.742.194-53 (VÍTIMA), CRISTIANE FERNANDES BASTOS DOS SANTOS - CPF: 063.068.621-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA
.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
1

INEXISTENCIA DE PROVAS DE AUTORIA
DELITIVA
-
IMPERTINÊNCIA
-
VIA
INADEQUADA
A DISCUSÃO MERITÓRIA
.
2

AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
-

I
MPROCEDENCIA
-

MANUTENÇÃO
-
GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
PEL
A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E

“MODUS OPERANDI”
EMPREGADO PELO PACIENTE
.

3
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
. 4
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
- CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO
.
ORDEM DENEGADA.

1.

A tese de ausência de autoria é impossível de ser tratada em sede de
Habeas Corpus,
c
onforme jurisprudência uniformizada:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do
del
ito.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015. Disponível
em

DJe
no
. 9998, de 11/04/2017).

2.
Inviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva porque o decreto foi devidamente fundamentado, visando garantir a ordem pública
pela gravidade concreta do crime e
pelo
modus operandi
empregado na ação delituosa ao invadir a residência durante o repouso noturno, quando as vítimas foram surpreendidas por quatro indivíduos armados e encapuzados dentro da sua residência, anunciando o roubo e amarrando as mãos e os pés das vítimas.

3
.

Segundo o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
‘
periculum
libertatis
.
’
”

4.
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão

(
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
)
.

ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se

d
e
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelo
Advogado
Fernando Ferreira de Lima

em favor de
WELLINTON DOS SANTOS MENDON
Ç
A
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da

3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
/MT

que determinou a
conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva
, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I
(roubo majorado)
, e
art. 158
,
caput
(
extorsão)
, todos do Código
Penal
.

A Defesa sustentou que
a manutenção do decreto preventivo configura constrangimento ilegal, ante a

ausência d e prova s de autoria e
ausência de fundamentação idône
a para a decretação da prisão preventiva
.

Por essa razão, pugnou

pela
concessão do pedido liminar
(id.
199755158
)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida

(id.
206655678
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
206805668
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado
:

“
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. Requer a revogação com ou sem aplicação de medidas cautelares - Impossibilidade - Gravidade concreta dos delitos - Modus operandi - Crimes patrimoniais praticados em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, invasão de domicílio, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo - Necessidade de garantia da ordem pública - Medidas cautelares insuficientes - Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, ainda que comprovados, não são garantidores da revogação da custódia preventiva ou da substituição por medidas cautelares alternativas - Constrangimento ilegal não identificado - Parecer é pela denegação da ordem.
”
(Sic)
(ID.
207175163
)

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o constrangimento ilegal a que est
aria
submetido
o
paciente

WELLINTON DOS SANTOS MENDONCA
, por ordem do Juízo da
3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
/MT
,
que determinou a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva
, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I (roubo majorado), e art. 158,
caput (
extorsão), todos do Código Penal
.

O Juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva,
sob o seguinte argumento:

“
(...)
O

‘
periculum
libertatis
’
, por sua vez, está consubstanciado na
gravidade concreta do crime
, aliada a evidente probabilidade de
reiteração criminosa

diante do
modus operandi empregado
pelos flagrados na ação criminosa, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, típico de pessoas envolvidas com a criminalidade e organizações criminosas de altíssima periculosidade, revelando a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública
.

(...)

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade dos autuados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região
.

Logo, presentes os requisitos legais
(fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Diante o exposto, em consonância com os fundamentos retro expendidos CONVERTO a prisão em flagrante do autuado WELLINTON DOS SANTOS MENDONCA e RYANN MATEUS OLIVEIRA DE PAULA em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual
revelam-se
insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.

(S
ic
)
(id.
137570482
)
.

Primeiramente, e
m relação à tese de
ausência

d
e
prova
s
suficientes

d
e

autoria
,
impossível tratar da questão já
que se
confunde
com o
próprio
mérito da causa e, portanto, não pode ser dirimida por meio da presente ação de
habeas corpus
, uma vez que demanda a incursão aprofundada no contexto fático-probatório do processo de origem, providência vedada na via
estreita da ação mandamental.

A propósito, a temática encontra-se sedimentada no âmbito deste Tribunal de Justiça, por meio da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
V
e
jamos
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015. Disponível em
DJe
no. 9998, de 11/04/2017).

Extrai-se dos autos
que o juízo fundamentou idoneamente a decretação da prisão preventiva

para garantir a ordem pública
,

considerando
a gravidade concreta do crime
de roubo e extorsão, praticado em concurso de agentes
e
o
modus operandi

empregado
pela organização
criminosa que

durante a
madrugada invadi
u
a residência
,
armados,
quando
amarr
aram
as mãos e os pés das vítimas, com o objetivo de roubar a loja
em
que a v
ítima laborava como gerente

comercial
(Id.
206805668)
.

Quantos aos

predicados pessoai
s
,
temos que

não ensejam a revogação da prisão,
por si só,
especialmente neste caso em que foi verificada a gravidade fática do delito, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT n.o 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Isto posto,

i
nviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva porque o decreto foi devidamente fundamentado, visando garantir a ordem pública
pela gravidade concreta do
s
crime
s perpetrados
e pelo

modus operandi
empregado na ação delituosa
de
invadir a residência durante o
repouso noturno, quando
as vítimas
foram surpreendidas por quatro indivíduos armados e encapuzados dentro da sua residência,
anunciando
o roubo e amar
rando
as
mãos e os pés
das vítimas, tudo demonstrando ação orquestrada em
f
orma
de
organização criminosa em tese.

Conclusivamente, inexist
e
qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade da custódia do
s
paciente
s
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
WELLINTON DOS SANTOS MENDONÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024